Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748697-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA AGRAVADO: MYLLENA VERISSIMO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0714350-22.2020.8.07.0020, em que litiga com MYLLENA VERISSIMO SILVA, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a agravante autorize, imediatamente, o procedimento cirúrgico da autora, qual seja a RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM AUXÍLIO DO EXPANSOR PERMANENTE, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 21345163). Em suas razões recursais (ID 21345159), a agravante relata que o procedimento solicitado foi negado com amparo no artigo 10-A, da Lei no 9.656/98, por não ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Assevera a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do tema 1.069, pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que não há perigo de dano que justifique o deferimento da tutela de urgência, por se tratar de procedimento estético, e que não restou comprovada a probabilidade do direito, havendo, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 21345162). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, da análise dos autos de origem observo que não restou demonstrada a urgência da medida pleiteada, conforme se observa do orçamento médico acostado aos autos (ID 75644434). Ressalto, ainda, a inadequação do deferimento de medida de urgência para a realização de cirurgia aparentemente eletiva, que, por tal caráter, afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a impossibilitar a concessão do pedido liminar, mormente diante do atual momento de iminente colapso do sistema de saúde, em razão do novo aumento do número de casos da COVID-19 e a concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da atual crise. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo de dano reverso, deve ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator